Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-34.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008353-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), PAULA MARIA SCHEFFEL SCHWARTZ - CPF: 378.289.670-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SCHEFFEL SCHWARTZ (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008353-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não cabe qualquer discussão acerca do marco final para atualização dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor principal, eis que a decisão que homologou o cálculo de liquidação da dívida (limitada tão somente à quantificação da obrigação principal, sem a incidência dos honorários advocatícios e das despesas judiciais), que apurou o valor de R$ 585.329,76 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), atualizado até a data de 01/07/2017, transitou em julgado sem que fosse objeto de irresignação por qualquer das partes.

II - Se o valor depositado no processo era de R$ 77.725,57 (setenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), por certo que a subtração desse valor do montante devido (R$ 89.544,43 - oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) ainda resulta no débito de R$ 11.818,86 (onze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), de modo que a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008353-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1521-91.2002.811.0045, manejado por
DANIEL SCHEFEL SCHWARTZ
, homologou o laudo pericial contábil, que apurou saldo devedor em favor do agravado, no valor de R$ 11.818,86 (onze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

Para tanto, o agravante alega que, apesar de ter apontado, de forma clara e objetiva, as inconsistências havidas no cálculo da Contadoria, sobreveio a decisão de homologação apontando saldo devedor em favor do agravado, em nítida contradição com os parâmetros fixados nos comandos judiciais ao longo da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido Id. (39867962).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 43813490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008353-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou o laudo pericial contábil, que apurou saldo devedor em favor do agravado, no valor de R$ 11.818,86 (onze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

O agravante alega que o
Expert
utilizou metodologia contrária às determinações dos comandos exequendos, já que, para majorar o valor da condenação em juros e correção monetária, deveria ter utilizado o marco final para apuração dos cálculos o mês de julho de 2016, data em que realizou o depósito, e não o mês de outubro de 2019.

Salienta, ainda, que o perito não considerou o valor fixado a título de honorários advocatícios para fazer a atualização, qual seja, R$ 8.396,27 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), mas apurou os 10% sobre o valor da condenação atualizada, o que, a seu ver, não pode prosperar.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, calha registrar que não cabe qualquer discussão acerca do marco final para atualização dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor principal, eis que a decisão que homologou o cálculo de liquidação da dívida (limitada tão somente à quantificação da obrigação principal, sem a incidência dos honorários advocatícios e das despesas judiciais), que apurou o valor de R$ 585.329,76 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), atualizado até a data de 01/07/2017 (39550456 - Pág. 247), transitou em julgado sem que fosse objeto de irresignação por qualquer das partes.

Desse modo, ainda que tenha sido utilizado marco final diferente da data do depósito realizado pelo agravante para o pagamento da dívida, exequente e executado concordaram com os cálculos, tendo sido, inclusive, expedidos os alvarás, consoante se vê às ids. 39550456 - Pág. 138/141.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão no acórdão de origem quando este, apesar de não adotar a tese do recorrente, presta jurisdição integral à lide. 2. Segundo o Tribunal de origem, devidamente intimado dos cálculos do contador e deferida a carga, o agravante insurgiu-se somente em face da fixação de honorários na execução, tendo ocorrido preclusão para se manifestar sobre os cálculos realizados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pelo contador judicial se, devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos, a parte permanece inerte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 927.514/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES NO MOMENTO OPORTUNO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (TJPR – 004164154.20178160000 PR 0041641-54.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 11/04/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2018) (g.n.)

A alegação de que a metodologia para a apuração dos honorários advocatícios não teria observado a sentença também não prospera.

Isso porque, se o valor da condenação principal na data de 01/07/2017 alcançava o patamar de R$ 585.329,76 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), por inferência lógica, o valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), até aquela data, equivalem a R$ 58.532,97 (cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos).

Registre-se que o valor das custas/despesas judiciais, no valor de 5.413,52 (cinco mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até a data de 01/10/2019, também não foi impugnado pelo agravante, de modo que, somado ao valor apurado dos honorários advocatícios e atualizado até o mês de fevereiro de 2020, data em que foi proferida a decisão objurgada, equivalem ao montante de R$ 89.544,43 (oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme registrado pelo juízo singular.

Assim, se o valor depositado no processo era de R$ 77.725,57 (setenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), por certo que a subtração desse valor do montante devido (R$ 89.544,43 - oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) ainda resulta no débito de R$ 11.818,86 (onze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), de modo que a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020